Tribunal: TJDFT
Processo: 0737857-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737857-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SOARES DA SILVA ALVINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por LEONARDO SOARES DA SILVA ALVINO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a reforma da decisão para que lhe fosse concedido licenciamento da corporação do CBMDF para frequentar curso de formação de outro certame em que foi aprovado. A liminar foi indeferida. Ato seguinte, o agravante peticionou requerendo a desistência do recurso (ID 51929882). A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, consoante o regramento previsto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, e constituiu ato não receptício, ou seja, dispensa anuência da parte recorrida. Conforme dispõe expressamente a lei processual civil, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com fulcro na regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator